Tribunal: TJDFT
Processo: 0744081-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0744081-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A AGRAVADO: MERCADÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelas CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A (CEASA/DF) em desfavor do MERCADÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA visando reformar a decisão ID 212113363 proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença no 0737423-46.2021.8.07.0001. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator